Tribunal: TJSP
Processo: 2338028-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – ICMS -
Penhora de 10% dos créditos recebíveis da empresa executada – Agravo de instrumento provido para afastar a penhora até o julgamento do Tema Repetitivo 769, admitido o prosseguimento da execução em relação a outras medidas tendentes a garantir o Juízo – Interposição de recurso especial – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – ICMS -
Penhora de 10% dos créditos recebíveis da empresa executada – Agravo de instrumento provido para afastar a penhora até o julgamento do Tema Repetitivo 769, admitido o prosseguimento da execução em relação a outras medidas tendentes a garantir o Juízo – Interposição de recurso especial – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.835.864/SP, Tema no 769 do STJ – Necessidade de demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior - Penhora de créditos recebíveis equiparada à penhora de faturamento - Precedentes – Adequação da fundamentação. Manutenção do resultado do julgamento anterior.